Tribunal: TJMT
Processo: 0000074-84.2018.8.11.0020
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000074-84.2018.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALTER MOREIRA CAMPOS - CPF: 142.819.531-91 (EMBARGADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÉBITOS PROVENIENTES DE CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – FRAUDE INCONTROVERSA – RECONVENÇÃO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA
–
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO CARTÕES S. A.
em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível nº 0000074-84.2018.8.11.0020, manejado pelo então embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÉBITOS PROVENIENTES DE CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – FRAUDE INCONTROVERSA – RECONVENÇÃO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

É dever da instituição financeira em proceder com a cautela necessária para verificação da veracidade das informações passadas por pessoas interessadas em adquirir qualquer produto do banco, de modo a não permitir negociação fraudulenta, em especial quando se tratar de solicitação de cartão de crédito por meio eletrônico, modalidade em que é dispensado o comparecimento pessoal das partes para a assinatura de contrato.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que é demandada judicialmente por dívida oriunda de cartão de crédito, cuja solicitação jamais formulou.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”
(Id. 66023987).

Em suas razões, de Id. 67678458, o embargante sustenta que o acórdão impugnado é contraditório quanto à base de cálculo em que foram fixados os honorários advocatícios sucumbenciais.

Afirma que
“o valor dos honorários deve ter como base o valor da condenação, no presente caso, o valor arbitrado a título de danos morais com as devidas correções, vez que possível mensurá-lo."

Ao final, protesta pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja sanada a contradição apontada.

A parte embargada, devidamente intimada, deixou de ofertar as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada. Não há qualquer contrariedade em relação à manutenção da base de fixação dos honorários sucumbenciais determinada pelo Julgador
a quo
.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Portanto, não há qualquer vício a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC, razão pela qual deve ser rejeitada.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021